Tribunal: TJBA
Processo: 8145989-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8145989-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO RUBENS VIANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA ORAL CONVERGENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Caso em Exame

1 – R
ecursos de Apelação interpostos pelo réu, com assistência da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em irresignação com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2 –
Consta da inicial acusatória que: “[...] no dia 01 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, Rua da Alegria, bairro da Liberdade, nesta Capital, Policiais Militares flagraram o denunciado trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização. [...] no dia, horário e local, acima especificados, os Agentes Públicos realizavam ronda, quando avistaram vários elementos, em um local em que a prática do tráfico de drogas é contumaz, e eles, ao perceberem que se aproximavam, empreenderam fuga e realizaram disparos de arma de fogo tentando atingi-los, sendo necessário o revide. [...] os Servidores do Estado conseguiram alcançar o acusado e, na sua revista pessoal, verificaram que não trazia consigo nenhum tipo de documento de identificação, mas apenas uma sacola, estilo tiracolo, de cor bege, contendo certa quantidade de pinos com cocaína; vários pacotinhos em papel alumínio de crack; meio tablete de maconha prensada; vários pinos e sacos plásticos vazios”.

II – Questão em discussão

2 – Verificar a se há elementos que sinalizem para a violência policial alegada pela defesa, de maneira a ensejar a nulidade das provas. Examinar o procedimento dosimétrico para definir de há substrato para valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

III – Razões de Decidir

3 – Preliminar de nulidade arguida pela defesa exige incursão na questão de fundo da demanda, âmbito em que restou analisada.

4
–

A materialidade delitiva é demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Preliminar, bem como pelo e Laudo Pericial, em que confirmadas a quantidade, diversidade e a natureza proscrita das substâncias.

5
– C
onstata-se que os depoimentos dos Policiais Militares, colhidos em Juízo e devidamente integrados à fundamentação da sentença, são harmônicos, desmaculados de contradições e encontram-se em sintonia com as evidências reunidas no curso da investigação criminal.

6
– O
laudo de exame de lesões corporais apontou escoriações na região vertebral dorsal à direita e região rotuliana esquerda, sem qualquer referência a lesões na cabeça do réu, o que termina por fragilizar sobremaneira a tese defensiva, sobretudo porque absolutamente incompatível com a narrada dinâmica da ação policial, que, por sua vez, encontra-se harmônica com os demais elementos probatórios, considerando que o réu empreendeu fuga e ofereceu resistência à prisão, o que justifica e compatibiliza-se com as lesões registradas no laudo.

7
–
Insubsistente, portanto, a alegação de nulidade das provas e, por consequência, inviável o acolhimento do pleito absolutório, considerados os elementos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas.

8 – A valoração negativa dos antecedentes criminais decorreu de sentenças condenatórias transitadas em julgado, na forma do que estabelece, a contrário senso, a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, de maneira constata-se severo óbice à pretensão ministerial de que sejam utilizados processo em cursos ou registros na vida pregressa do réu (que, nos autos, limitam-se aos processos criminais), para fins de negativar a conduta social. Por sua vez, não há qualquer elemento exorbitante nas circunstâncias do crime, que justifique o juízo de desvalor tendente ao recrudescimento da pena base.

9 – Não se observa, portanto, qualquer excesso no procedimento dosimétrico, assim como não há inconformidades nos demais capítulos da sentença, razão pela qual não é o caso de se implementar qualquer reforma.

IV – Dispositivo e Tese

10 – Recursos conhecidos e não
providos.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de elementos que evidenciem a ocorrência da alegada violência policial conduz à rejeição do pleito de nulidade das provas, o que inviabiliza o pleito absolutório; 2. É inviável a valoração negativa da conduta social com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, por vedação expressão da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça; 3. Se as circunstâncias do delito não extrapolam o que comporta o tipo penal, não é admissível juízo de desvalor tendente ao recrudescimento da pena base”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; Art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 444; STJ, HC 718117/SP. Quinta Turma. Julgamento 22/03/2022. Dje 25/03/2022.

APC.
8145989-14.2022.8.05.0001
– Salvador
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8145989-14.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, com recursos interpostos pelo réu RODRIGO RUBENS VIANA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator